Tribunal: TJPA
Processo: 0001993-21.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001993-21.2019.8.14.0043

APELANTE: PEDRO BAIA TERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS SERIGUEIROS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

2.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001993-21.2019.814.0043 (PJE)

APELANTE:
PEDRO BAIA TERRA

APELADO: SINDICATO DOS SERINGUEIROS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança, aforada perante o Juízo da Comarca de Portel em que é requerente Pedro Baia Terra e requerido Sindicato dos Seringueiros do Estado do Pará – SINDSEPA.

Após trâmite processual, o Juízo prolatou sentença nos seguintes termos:

“...Por conseguinte, resta evidente o abandono do processo, pelo que tenho caracterizada situação de arquivamento.

Pelo exposto, configurado o abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no inciso III, artigo 485, Código de Processo Civil (CPC).

Sem custas e honorários, pois DEFIRO/MANTENHO o benefício da justiça gratuita, nos termos da presunção legal do artigo 99, §3º, do CPC.

INTIMEM-SE as partes, exclusivamente por meio de seus advogados.” (ID nº 15277164)

Inconformada, a Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo em resumo a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a extinção imposta, o que não ocorreu no caso em tela (ID nº 15277168.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual
.

Belém, 06.10.2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 267, incisos II e III, §1º do Código Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deverá determinar o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Vejam-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua intimação pessoal a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo Singular determinou a intimação pessoal da parte para tomar as medidas necessárias sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. (ID nº 15277157)

O Sr. Oficial de Justiça, de acordo com certidão contida no ID nº 15277162, informa ter deixado de cumprir o mandado, consequentemente, não restou observada a exigência de intimação pessoal contida no § 1º do art. 485 do CPC.

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por não ter atendido a condição de prévia intimação pessoal da parte para decretação da extinção na forma imposta.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023